Tribunal: STJ
Processo: 0704379-65.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3162270 - DF(2026/0026427-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ARTHUR DA COSTA TOURINHO
ADVOGADOS
: GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS - DF060832
LUCAS ROCHA FREITAS - DF074242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55740032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 529ead9e-01d0-4c13-8fe8-ffb06e07ed82

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3162270 - DF(2026/0026427-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ARTHUR DA COSTA TOURINHO
ADVOGADOS
: GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS - DF060832
LUCAS ROCHA FREITAS - DF074242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ARTHUR DA COSTA
TOURINHO contra a decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo
em recurso especial ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial na origem.
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182/STJ)
, uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
A Subprocuradoria-Geral da República opinou pela intimação da parte
agravada [para que], querendo, apresente contrarrazões ao agravo regimental
(fl. 773).
interposto
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55740031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:08
Código de Controle do Documento: 5bb4fc16-25c2-47e0-80c2-9e6348d22762

Inicialmente, destaco que já foi oportunizado ao agravado se manifestar, na
origem, quanto ao conteúdo da pretensão deduzida no agravo em recurso especial.
Ademais, é assente o entendimento nesta Corte no sentido de inexistência de previsão
regimental acerca de intimação da parte contrária para manifestar-se quanto ao
(AgRg no HC n.
Ministro Joel Ilan
conteúdo do agravo regimental
584.211/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
9/10/2020)
Assim, a despeito da intimação pessoal do Ministério Público Federal para
se manifestar como fiscal da lei, este optou por requerer a intimação do Parquet
estadual, ocorrendo a preclusão consumativa com a sua manifestação de fl. 773, ante a
necessidade de salvaguardar a celeridade processual, além da falta de utilidade
, em que a decisão será
no pronunciamento do órgão acusador no presente caso
mantida.
No mais, a decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém,
tendo em conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo
qual o trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
de
.
25/9/2025)
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para não admitir o apelo nobre.
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório.
Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos
mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos
elementos probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as
Documento eletrônico VDA55740031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:08
Código de Controle do Documento: 5bb4fc16-25c2-47e0-80c2-9e6348d22762

teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932,
inciso III, CPC,
o
o do CPP).
c/c
art. 3
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de
sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a
fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre
(AgRg no
a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.024.908/SP,
14/2/2023)
Portanto, inarredável a incidência da
:
Súmula 182/STJ, in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55740031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:08
Código de Controle do Documento: 5bb4fc16-25c2-47e0-80c2-9e6348d22762

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0026427-3
AREsp 3.162.270 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07043796520238070001 7043796520238070001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARTHUR DA COSTA TOURINHO
ADVOGADOS
: GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS - DF060832
LUCAS ROCHA FREITAS - DF074242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ARTHUR DA COSTA TOURINHO
ADVOGADOS
: GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS - DF060832
LUCAS ROCHA FREITAS - DF074242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54264115564101:<14551@
2026/0026427-3 - AREsp 3162270 Petição : 2026/0012461-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:03
Código de Controle do Documento: 72F39A46-7486-47B2-B3DB-AE1BB53A0F8F